Tribunal: TJMT
Processo: 1013150-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013150-19.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante: JOSIMAR BATISTA ALVES
Agravada: BRUNNA BEATRIZ BARROS ALVES, representada por sua genitora JUCILENE MEIRE DE BARROS
Número do Protocolo: 1013150-19.2021.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSIMAR BATISTA ALVES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “Ação de Regulamentação de Alimentos com pedido de Alimentos Provisórios c/c Guarda Definitiva e Visitas” (Proc. no 1011846-76.2021.8.11.0002), ajuizada contra o agravante por BRUNNA BEATRIZ BARROS ALVES, representada por sua genitora JUCILENE MEIRE DE BARROS, dentre outras providências, fixou alimentos provisórios no percentual de 50% dos rendimentos mensais do genitor/agravante (cf. Id. no 95066953 - Pág. 2).
O agravante alega que os alimentos foram arbitrados em completa dissonância com o binômio necessidade/possibilidade, cuidando-se de percentual absolutamente incompatível com a sua capacidade contributiva no momento, eis que “o financiamento do imóvel em que reside, que atualmente perfaz o valor de R$ 638,30”, consome grande parte de seus rendimentos mensais, que totalizam pouco mais de dois salários mínimos.
Afirma, ainda, que a decisão agravada está em desacordo com o ordenamento jurídico porque não lhe foi assegurado o devido processo legal, sendo aceita e acolhida, de plano, a versão autoral sobre os fatos, esta que, no entanto, segundo diz, dolosamente omitiu aspectos relevantes à definição da questão, como o fato de que “possui outro filho de apenas 10 meses”, de modo que, caso mantida a decisão recorrida, “sobraria de seu salário apenas R$ 800,00”, o que significa, em outras palavras, “impor ao agravado e sua família uma severa condição de insubsistência e indignidade” (cf. Id. no 95066951 - pág. 7).
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, os alimentos provisórios sejam fixados no importe de “30% do salário mínimo” (cf. Id. no 95066951 - pág. 10); de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo à interposição recursal.
É o breve relatório.
Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos (CC, art. 1.568), perdurando enquanto existir o poder familiar ou o dever de solidariedade, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, que deve ser prestada independentemente da situação econômica.
Os alimentos provisórios constituem espécie do gênero alimentos antecipados, definidos justamente pela fase processual em que fixados, isto é, em caráter liminar, sem ouvir o réu, desde a decisão inaugural proferida nos autos da ação de alimentos, dada a natureza urgente da obrigação alimentar.
É a regra disciplinada pelo art. 4o, caput, da Lei no 5.478/68, que diz que, “ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”.
O art. 1.694, §1o, do CC, por sua vez, disciplina que o valor dos alimentos deve ser arbitrado na proporção da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, isto é, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.
É incontestável a necessidade da agravada Brunna, atualmente, contando com dez anos de idade, sendo consenso social que todas as crianças nessa faixa etária possuem despesas ordinárias imprescindíveis para o seu correto desenvolvimento, abrangendo habitação, educação, saúde, alimentação, transporte, vestuário, entre outros pontos.
Essa é a lição doutrinaria sobre a questão:
“O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente, acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de que os presta (CC, art. 1.694, § 1o). Enquanto os filhos são menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure. Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz fixá-los (LA 4o)” (BERENICE, Maria. Manual de Direito das Famílias, Ed. Revista dos Tribunais, 9a Ed. págs. 556).
E a pacífica orientação jurisprudencial:
“(...), em relação ao filho menor e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a necessidade aos alimentos é presumida, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível” (STJ – Terceira Turma – REsp 1.349.252/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – julgado em 24/9/2013, DJe 2/10/2013).
Quanto à possibilidade do agravante Josimar, os dados informativos disponíveis à análise neste momento mostram que a verba alimentar fixada pela decisão agravada, pelo menos em primeira análise, é compatível com a condição econômico-financeira do alimentante, este que integra o quadro de servidores da JBS, auferindo renda mensal de R$ 2.450,84 (cf. Id. no 95066952 - pág. 3), que parece ser suficiente para suportar o encargo alimentar fixado em 50% do salário mínimo vigente.
Ressalte-se, ainda, que o fato de o agravante “possuir outro filho menor de apenas 10 meses”, por si só, não representa obstáculo ao cumprimento do encargo alimentar, sobretudo porque o nascimento da agravada é fato anterior à liberalidade do agravante em aumentar sua prole. O fato de ter aumentado sua família não exclui a responsabilidade do pai de suprir as necessidades básicas, bem como constitucionais da filha, fruto de relacionamento anterior.
Logo, apesar de não se discutir que a investigação e definição da real necessidade da alimentanda e da capacidade contributiva do alimentante dependem de maior dilação probatória, dada a natureza alimentar e o caráter urgente da medida, considerando que a necessidade da agravada é presumida, e que a prova dos autos sinaliza a possibilidade do agravante de arcar com o fixado, admito que o quadro definido pela decisão agravada merece ser prestigio por ora, ao menos até que se tenha melhores informações e provas acerca dos fatos, mesmo porque, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer momento, sobrevindo mudança na situação financeira das partes.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Após, remetam-se os autos ao MP.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator